Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721717-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: CEB Distribuição S/A Embargado: José Inácio dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A (Id. 26867809) contra o acórdão (Id. 26542735) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator